Tribunal: CARF
Processo: 13153.000023/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000023/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.508 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CARLOS ALBERTO DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO PELA FONTE. IRRF.
AUSÊNCIA DA PROVA DE RETENÇÃO. MANUTENÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 143, a prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Se não houver registro da retenção na devida obrigação acessória (DIRRF),
caberá ao contribuinte demonstrar o valor efetivamente recebido, com o
destaque da alegada retenção, pelos meios de prova admissíveis.
A falta de autenticação bancária na guia de recolhimento estadual referente ao
provimento de recursos para pagamento do IRRF, devido pelo estado-membro,
por muitos anos inadimplente em sua obrigação, impede a determinação da
quantia correta a ser deduzida.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o
pagamento do tributo devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá
do sujeito passivo o pagamento do valor retido, porém não recolhido pelo
terceiro obrigado a tanto.
Se a retenção não for comprovada, o Estado exigirá do contribuinte destinatário
dos rendimentos a complementação do tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000023/2011-83
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000023/2011-83

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 09-12), referente ao(s) exercício(s) 2008, ano(s)-
calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$12.180,82, mais multa de mora
e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Glosa R$23.840,57.
Regularmente intimado, não atendeu a intimação. Enquadramento legal consta da
Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
A fim de comprovar o recolhimentos dos valores, por parte do empregador, procurou a
Vara do Trabalho de Juína – MT para fotocopiar e autenticar os comprovantes do IRRF.
Não logrou sucesso até esta data, porque o desarquivamento do processo só ocorreria
em 02/02/2011. Sendo assim, as cópias que comprovam o recolhimento do IRRF foram
atenticadas pelo advogado, que tem fé pública.
O Lançamento é nulo, pois não foi intimado para prestar os esclarecimentos.
Recebeu a Notificação em sua residência.
Relata que os rendimentos decorrem de acordo judicial de Ação Trabalhista, que se
operou em 2007, movida contra o Banco do Estado do Mato Grosso S. A. Neste acordo,
onde houve indicação do Contador do Juízo de que o IRRF a ser comprovado pelo
empregador era de R$23.843,57.
A comprovação do recolhimento foi efetivada por meio do Ofício TRT no
18/209/BEMAT.
A instituição financeira deve apresentar à RFB declaração, contendo os pagamentos
efetuados ao reclamante e o respectivo IRRF. Entende que é possível não ter ocorrido
no presente caso.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida.
O litígio versa sobre a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte - IRRF.
A autoridade fiscal glosou o valor de R$23.840,57, por falta de comprovação.
Regularmente intimado, o contribuinte, ora impugnante, não atendeu a intimação.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000023/2011-83

Preliminarmente, o impugnante sustenta que houve afronta aos Princípios do
Contraditório e Ampla Defesa, pois não foi intimado previamente para prestar
esclarecimentos.
Sem razão, no entanto.
Impende prelecionar que o Processo Administrativo Fiscal percorre duas fases. A
primeira é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos para
demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência. Nessa etapa, atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para
interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Incumbe a ela, como
autora, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (ocorrência do fato gerador
e as demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito tributário).
Não há obrigatoriedade, nesta fase meramente inquisitiva, de intimação prévia do
contribuinte, especialmente quando a Administração Tributária já dispõe de elementos
suficientes para o Lançamento. Mesmo assim, cumpre deixar em relevo, os autos
atestam que a RFB tentou, sem sucesso, intimar o impugnante em seu domicílio eleito,
utilizando-se da forma editalícia somente após considerada improfícua aquela via inicial
(fls. 23-28).
A segunda fase, a litigiosa – iniciada com a impugnação tempestiva do Lançamento (art.
14, do Decreto no 70.235, de 1972), caracterizando-se pelo conflito de interesses
submetido à Administração – pressupõe, obrigatoriamente, a ciência prévia do
Lançamento ao sujeito passivo. À litigância e a conseqüente solução do conflito é que
se aplicam as garantias constitucionais da observância do contraditório e da ampla
defesa.
No caso em concreto, observa-se que a autuação não ocorreu à revelia do Impugnante,
como quer fazer crer, dada a sua confirmação do recebimento da Notificação de
Lançamento, da sua impugnação tempestiva e da anexação aos autos de todas as provas
que julgou relevantes para elidir o Lançamento.
A peça de defesa tempestiva demonstra não apenas o conhecimento da matéria
tributada, mas que lhe foi facultado amplo acesso ao teor do processo.
Nesse sentido, é oportuna a transcrição de ementa de acórdão do antigo Conselho de
Contribuintes, hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que
corrobora o entendimento aqui expendido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos
atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontrarem
plenamente assegurados. (Acórdão 104-16357)
Não há dúvida, portanto, que o Devido Processo Legal foi devidamente observado pela
Fazenda Pública, bem como respeitados os Princípios da ampla defesa e do
Contraditório em suas amplitudes máximas.
Ultrapassada a questão preliminar, cabe trazer à colação excerto da legislação tributária
afeita à matéria (destaques acrescidos).
Decreto no 3.000/1999
Art. 87 Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
...
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000023/2011-83

...
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que o Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF pode ser compensado na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física – DIRPF, desde que atestada a retenção (apresentação de comprovante emitido
pela fonte pagadora em nome do contribuinte, contracheques, etc). Contudo, exigir-se-á
também a comprovação do efetivo recolhimento aos cofres públicos daquele IRRF
eventualmente retido do sujeito passivo, na hipótese deste figurar também como
acionista controlador, diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica pagadora dos
rendimentos (DARF).
Dito isso, no caso em concreto, a autoridade fiscal glosou o IRRF de R$23.840,57,
tendo em vista que, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, não restou atestada a
retenção declarada.
O impugnante, em sua defesa, sustenta que percebeu crédito decorrente de ação
trabalhista movida em desfavor do Banco do Estado de Mato Grosso S.A., conforme
documentação que diz estar anexada.
Compulsando os autos, em especial os documentos Judiciais acostados; a cópia de
modelo de DARF do Governo do Estado de Mato Grosso; a tela de consulta ao Sistema
de Controle de Arrecadação do Estado; Guia da Previdência Social; uma relação de
beneficiários; Petição de Homologação de Composição de Ação de Trabalhista (não
assinada pelas partes intervenientes e advogados); homologação Judicial (não assinada)
e consulta de andamento processual (fls. 33-48), verifica-se que não é possível
esclarecer questões essenciais, tais como: se houve de fato a retenção de imposto
pleiteado na DIRPF no ano-calendário 2007 e se os rendimentos declarados são
oriundos de ação trabalhista específica.
A título exemplificativo, documentos comprobatórios de que os valores declarados a
título de IRRF correspondem a fatos geradores relacionados ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, seriam a Memória de Cálculo Judicial, ou o Alvará Judicial de
levantamento do valor recebido/retido àquela época, a cópia do depósito judicial
determinado pelo Juízo, DARF em nome do contribuinte relativo ao período sob exame,
etc.
A propósito, a cópia do DARF e a cópia da consulta de documentos relativo ao
Processo 0237.2006.081.23.00-3 juntadas possui data de vencimento 31/05/2009; de
arrecadação 28/05/2009; e de período de referência 2009 (fl. 35). Ou seja, ainda que
correspondente ao montante declarado, não atesta a efetiva retenção no período sob
exame (ano-calendário 2007).
O documento emitido pelo Poder Judiciário, datado de 08/07/2009, indica a existência
de três processos, não sendo possível identificar em relação a qual destes supostamente
corresponderiam os valores declarados (fl. 33).
As tabelas de folha 37, onde estão listados vários beneficiários, não esclarecem se os
rendimentos declarados pelo impugnante correspondem à alegada ação trabalhista, pois
sequer indicam o valor por ele supostamente recebido na ação, muito menos informam o
montante do IRRF correspondente e a data do levantamento de valores.
Além da mencionada incapacidade destas provas, as tabelas, no sentido de correlacioná-
las aos valores declarados e atestarem a retenção pleiteada, sequer possuem informação
acerca de sua origem, isto é, se são Memórias Parciais de Cálculo oriundas do Poder
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000023/2011-83

Judiciário. A autenticação de conformidade com o original não possui o condão de
transformá-las em prova hábil.
De outro lado, os valores das verbas discriminadas na cópia da Composição havida na
Execução Trabalhista, ainda que se ouvidasse que o documento não contém a assinatura
das partes apontadas ao final, não guardam correspondência com as importâncias
declaradas a título de IRRF e de rendimentos (fls. 38-41).
A Homologação Judicial, à folha 42, não é capaz, igualmente, de ilidir o presente
lançamento, uma vez que não traz qualquer informação acerca do IRRF, verbas
recebidas tributáveis, isentas, honorários, etc.
Por fim, impende deixar em relevo que o mínimo que se exige do impugnante é que se
digne a atestar adequadamente o direito alegado, isto é, a retenção havida no período
(ano-calendário 2007), o que não ocorreu. Além disso, no caso em concreto, também
não ficou decisivamente provado que a compensação do IRRF declarada corresponde a
Rendimentos Recebidos Acumulamente decorrentes de ação trabalhista.
Assim, a flagrante inabilidade probatória dos documentos juntados para comprovar o
direito à compensação do IRRF declarado no ano-calendário 2007 enseja a manutenção
da infração lavrada.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o
Lançamento.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil e idônea, que foi feita, pela
fonte pagadora, a retenção do Imposto no valor informado na Declaração, mantém-se a
glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 28/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos;
b)
as contribuições para a previdência oficial foram recolhidas no âmbito de
ação judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000023/2011-83

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a retenção de valores retidos na fonte a título de IR.
Considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação
antecipada por ocasião da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois
cenários relevantes, e que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas
projetadas pela legislação tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000023/2011-83

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

No caso em exame, a autoridade lançadora rejeitou o pleito para dedução dos
valores alegadamente retidos a título de IR, porquanto ausente registro dessa retenção pela fonte
pagadora (fls. 10).
Por seu turno, o órgão de origem manteve a glosa, por entender ausente acervo
probatório adequado à confirmação de cada retenção narrada pelo então impugnante.
Em síntese, diz-se no acórdão-recorrido:

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000023/2011-83

a) O DARF supostamente comprobatório apresenta datas de vencimento e de
arrecadação diferentes daquela em que ocorreram os fatos geradores (2009 vs.
2007);
b) O documento emitido pelo Poder Judiciário, em 2009, não indicaria a qual de
três processos referir-se-ia o valor declarado;
c) As memórias parciais de cálculo são apócrifas;
d) O termo de acordo judicial não está assinado, e os respectivos valores são
inconsistentes com àqueles declarados;
e) A homologação judicial é silente sobre eventual IRRF.

Em resposta, o recorrente afirma ser possível constatar a retenção dos valores, nos
seguintes termos (fls. 98-103):

Ainda, às fls. 510 consta Ofício n.° 31/2007 da DIRETORIA-GERAL DE
COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA DO TRT23, ao D. Juiz do Trabalho da Vara do
Trabalho de Juína, informando que em três processos, dentre os quais o do ora
peticionário (00237.2006.081.23.00-3) os encargos foram quitados, "À EXCEÇÃO DO
INSS Cota Patronal e Imposto de Renda, os quais "serão objeto de parcelamento no
processo piloto (00887.2003.001.23.00-8) em trâmite perante este Juízo."
[...]
A partir desse ponto, como Vossas Senhorias podem verificar, houveram várias
manifestações do Estado de Mato Grosso, dando conta do não recolhimento do IRRF
em razão da falta de recursos, e o D. Juiz da VT Juína, nesses momentos, suspendia o
feito e prazos por prazos de 60 dias.
[...]
SOMENTE EM 2009 O VALOR DO IRRF DO ACORDO DE 2007 FORA
RECOLHIDO.

Porém, a guia de arrecadação referente ao depósito destinado a fornecer recursos
para o recolhimento do IRRF não está autenticada, isto é, não há registro de que a operação
bancária tenha ocorrido (fls. 265).
Sem a identificação do valor a ser recolhido, ainda que o recolhimento efetivo em
si seja irrelevante para assegurar o direito do sujeito passivo, é impossível restaurar a
compensação pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000023/2011-83

Fl. 278
DF CARF MF
Original